Tribunal: TJMT
Processo: 1032213-90.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032213-90.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA DA CONCEICAO TRANSPORTADORA - CNPJ: 34.185.735/0001-59 (RECORRIDO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 07.196.139/0001-00 (RECORRENTE), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), ROOT BRASIL AGRO NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 13.191.431/0002-05 (RECORRENTE), EMMANOEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 314.690.528-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1032213-90.2022.8.11.0001

Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): ROOT BRASIL AGRO NEGOCIOS LTDA

Recorrido(s): ELAINE CRISTINA DA CONCEICAO TRANSPORTADORA

EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 06/07/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE DE MERCADORIAS – ATRASO SUPERIOR À 5H PARA A CARREGAMENTO – DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O caso versa sobre ação de cobrança de estadias, de onde é possível verificar que restou incontroversa a contratação da parte autora para a realização de transporte de mercadorias, sendo que realizou o seu carregamento no dia 06/04/2022, enquanto que o descarregamento seria realizado mediante prévio agendamento, o qual se concretizou apenas no dia 11/04/2022 às 08h19min, o que possibilitou a autora a seguir viagem ao destino final.

Pois bem. Em que pese as razões recursais da Recorrente, tenho que a cobrança se mostra devida.

Ora, muito embora, de fato, o carregamento da mercadoria a ser transportada tenha ocorrido sem qualquer adversidade, o atraso se mostrou presente quando o transportador permaneceu impossibilitado de dar início a viagem frente à falta de documentação. No caso, a ausência de prévio agendamento para efetuar o descarregamento, conforme acordado entre os envolvidos.

Desta feita, não realizado o prévio agendamento, não cabe ao transportador suportar o ônus da demora das contratantes, de modo que o valor das estadias se mostra devido.

Como bem apontou o juízo a quo, “nota-se que o dano material encontra-se devidamente comprovado no valor de R$ 6.619,24 (...),tendo em vista que a parte reclamante chegou ao local no dia 06/04/2022 para o carregamento do veículo, o qual fora finalizado as 18h47min (...)que a entrega do documento de agendamento, ocorreu no dia 11/04/2022 as 08h19min, momento em que a parte reclamante seguiu viagem, temos que o número de horas aguardando na procedência é de 104,5 horas”.

Portanto, deve ser mantida a sentença que determinou a condenação das Reclamadas nos seguintes termos:

Posto isso,
proponho
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
condenar
a parte reclamada, solidariamente, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 6.619,24 (seis mil seiscentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Todas as questões foram bem analisadas quando da prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei no 9.099/95, passa a mesma a fazer parte integrante desse voto.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023